Tribunal: TJDFT
Processo: 0006021-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDOS.
1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental dos acusados, que não se mostrou evidente no caso concreto.
2. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 pelos acusados, incabível falar-se em absolvição.
3. Os elementos de informação do inquérito policial têm valor probatório quando corroborados pelas demais provas produzidas em juízo.
4. Comprovado que os réus, embora primários e de bons antecedentes, se dedicavam a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada e desprovidos.